Tribunal: TJES
Processo: 5029048-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029048-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO.
CDPVV.
PSME II. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O entendimento adotado pelo e. TJES é no sentido de que a remoção de ofício do servidor, apesar de
ser
ato discricionário da Administração
Pública
, depende de motivação, ainda que realizada a posteriori,
conferindo transparência a
o
s atos
administrativos.

2. Caso concreto que o ato de remoção é ilegal porque desprovido de motivação.

3. Anula-se
os termos da Portaria SEJUS 1034-S, de 2021, restabelecendo a localização do Impetrante no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
c
uida-se de Apelação Cível
no Mandado de Segurança
interposta p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
irresignad
o
com
a
r. sentença (
ID n. 4848615
) proferida pelo
MM.
Ju
iz
da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória-ES
,
Comarca
da Capital,
que
concedeu a segurança
para anular os termos da Portaria SEJUS 1034-S, de 2021, restabelecendo a localização do Impetrante
EDUARDO BARBOSA DA SILVA
no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, tornando definitiva a liminar concedida.

I
sento do pagamento das custas processuais (art. 20, V, da Lei Estadual 9.974 de 2013)
e sem honorários de sucumbência, nos termos das súmulas 105, STJ, e 512, STF, além do art. 25 da Lei n. 12.016 de 2009).

Em suas razões
recursais
(
ID n. 4848618)

aduz
o
apelante que
“a autoridade coatora demonstrou claramente a legalidade da Portaria em questão, visto que tal norma visou, ao realizar a transferência do servidor em questão, coordenar o processo de distribuição do quadro de pessoas nos estabelecimentos penais”.

S
ustenta a ausência de ilegalidade, perseguição ou imoralidade da Portaria nº 1034-S, de 18 de novembro de 2021, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.

Sem
c
ontrarrazões,
consoante certidão de
ID n.
4848621
.

Na origem,
o Impetrante informou que é Servidor Público Estadual, ocupante do Cargo de Provimento de Inspetor Penitenciário na Secretaria de Justiça do Estado do Espirito Santo
e que
vinha desempenhando suas atribuições no Centro de Detenção Provisório de Vila Velha – CDPVV,
quando na data de
01/05/2021 sofreu uma revista minuciosa por parte de sua chefia imediata, utilizando-se para o procedimento um cão de propriedade particular, contudo nada de ilícito foi encontrado,
e,
em virtude do abuso sofrido, representou seus superiores perante a corregedoria do órgão na qual estão vinculados.

Afirmou que
em 19 de novembro d
e 2021
, fora publicada portaria nº 1034- S, localizando o impetrante no Presidio de Segurança Media II de Viana – PSME II, sem explicitar as razões de fato e direito que embasasse o ato de transferência.

O
douto magistrado de primeiro grau
, na Sentença
constante do ID n.
4848615, concedeu a segurança ao seguir a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES),
ao fundamento de que:

[...]
por mais que atos de lotação e de remoção dos servidores públicos possuam natureza discricionária, condicionando-se às necessidades do Poder Público, a Portaria 1034-S, de 2021, através da qual foi efetivada a transferência do impetrante para o PSME II, não apresentou a necessária motivação do ato
, de modo que sem a exposição do que representava a necessidade do serviço, em que medida e circunstâncias, e a qual aspecto do interesse público da organização penitenciária se pretendia atender, vale dizer, sem exposição acerca do que consiste a conveniência dos motivos que levaram a transferência do servidor, entendo que outro caminho não há senão o da invalidação do ato [...]. (destaquei)

De fato, o entendimento deste TJES é, sim, no sentido de que a remoção de ofício do servidor deve ser motivada, ainda sucintamente e mesmo que posteriormente à efetivação da transferência da lotação do servidor, conforme julgado
citado
:
Mandado de Segurança Cível, 024210088688, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022.

Neste sentido, além dos julgados citados na Sentença, peço vênia para transcrever os seguintes precedentes do Segundo e do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. APARENTE CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE. REAL MOTIVO DA MOVIMENTAÇÃO DIVORCIADO DA CAUSA ENUNCIADA PELA AUTORIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- O servidor estadual não goza da prerrogativa da inamovibilidade, podendo ter sua lotação alterada de acordo com a discricionariedade administrativa, à luz da supremacia do interesse público, desde que tal ato de modificação seja devidamente motivado, sob pena de nulidade. Precedentes. II- Sob pena de desvio de poder, a remoção de ofício não pode ser utilizada para punição do servidor, por contrariar os fins estabelecidos pelo legislador. III- Segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está vinculada à veracidade dos fatos descritos como motivadores de sua prática. IV-
Ao enunciar, para justificar a remoção de ofício, que a unidade prisional destinatária necessitava de servidores efetivos com a experiência e expertise do Impetrante, a Autoridade se amparara em motivo flagrantemente inexistente e inverídico, contrariado pelos próprios documentos que acostara ao caderno processual.
V- Segurança concedida.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190002012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É pacífico o entendimento segundo o qual o ato administrativo de remoção de servidor público deve, necessariamente, ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no artigo 37, caput , da Constituição Federal. 2.
No presente caso,
a Administração Pública removeu o impetrante sem sequer apresentar algum motivo para isso, desatendendo, destarte, o requisito da motivação do ato administrativo.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170011561, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018).

No presente caso concreto, constou da Portaria n. 1034-S, de 18 de novembro de 2021, publicada em 19 de novembro de 2021 (ID n. 11091297):

[...] O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 01, Inciso II, da Delegação de Competências publicada em 01/02/2019, resolve:

[...]

LOCALIZAR, os servidores abaixo,
por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais – DIRAGESP
, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de sua publicação.

EDUARDO BARBOSA DA SILVA – NF. 3798666 – PSME II. [...]

O
bserva-se a ausência total de
motivação
concreta

anterior ou
a posteriori

à transferência do apelado. Entretanto,
em que pese
a Administração Pública gozar de discricionariedade na localização de seus servidores, ao fazê-lo, deve apresentar as razões que justifi
quem a sua
mudança, conferindo transparência e fundamentação a
o
s atos
administrativos, o que não ocorreu no presente caso, configurando a nulidade do ato objeto do MS.

Assim, deve ser confirmada

a sentença de primeiro grau,
que
anul
ou
os termos da Portaria SEJUS 1034-S, de 2021, restabelecendo a localização do Impetrante no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Sem
custas processuais (art. 20, V, da Lei Estadual 9.974 de 2013) e honorários de sucumbência, nos termos das súmulas 105, STJ, e 512, STF, além do art. 25 da Lei n. 12.016 de 2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.